Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-27.2024.8.26.0355
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Mirtes Bueno Martins Lima contra o Dirigente Regional de Ensino de Miracatu/SP, visando a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição para aposentadoria especial de professora, alegando o cumprimento dos requisitos legais e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Mirtes Bueno Martins Lima contra o Dirigente Regional de Ensino de Miracatu/SP, visando a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição para aposentadoria especial de professora, alegando o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais, incluindo tempo em funções de direção e coordenação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço exercido em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado para fins de aposentadoria especial de magistério. III. Razões de Decidir. 3. A Constituição Federal e a Lei Federal no 11.301/2006 permitem a contagem de tempo de serviço em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico para aposentadoria especial, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico. 4. A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 965 de Repercussão Geral, reafirma que tais funções integram a carreira do magistério, desde que exercidas por professores de carreira. IV. Dispositivo. 5. Recurso de Apelação e Remessa Necessária desprovidos.